Tribunal: TJES
Processo: 5015919-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015919-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA
RECORRIDO: ISYS FERREIRA DE CASTRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5015919-05.2021.8.08.0035

RECORRENTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

RECORRIDA:
ISYS FERREIRA DE CASTRO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTO ESTRAGADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de

Ação de Indenização por Dano Moral, movida por ISYS FERREIRA DE CASTRO, em face de COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA, onde a parte autora alega, em síntese, que adquiriu um bolo no estabelecimento da requerida e que, ao chegar em sua residência, constatou que o bolo se encontrava mofado, em que pese estar na validade. Assim, requereu a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID 5283129), alegando a ausência de danos morais, eis que não comprovada a ingestão do alimento. Ante o exposto, pugna pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5283287), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar a ré COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (ID. 5283295). Em suas razões, alega que não foi comprovado que o produto foi adquirido já impróprio para consumo, e que considerando-se que a embalagem do bolo era transparente, era possível constatar se havia ou não mofo no bolo. Aduz que não se trata de caso de inversão do ônus da prova, e que não há danos morais a serem indenizados. Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5283301), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, destaco que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrente sustenta inicialmente a impossibilidade de inversão do ônus da prova, todavia, como mencionado, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência.

No tocante a inexistência de falha na prestação de serviços, verifico que tal tese não merece prosperar, tendo em vista que a recorrente não comprova nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

Em contrapartida, a recorrida demonstrou que o produto apresentava mofo quando o adquiriu, apesar de se encontrar na validade, conforme os documentos de ID. 5283118. Portanto, resta configurada a falha na prestação dos serviços.

Desta forma, considerando-se que a comercialização de produto impróprio para consumo coloca em risco a saúde e a integridade física do consumidor, restando evidenciado o transtorno, a aflição e a angústia suportados, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Cumpre ressaltar que a autora não precisava ingerir o alimento para configurar a falha na prestação do serviço da ora recorrente. Só o fato de estar exposto alimento mofado já gera o pretenso risco à saúde do consumidor.

Ademais, resta consolidado o entendimento de que é necessária a reparação pelos danos suportados pelo consumidor em casos semelhantes, com precedentes, inclusive, do C. STJ, senão vejamos:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE. NÃO INGERIDO O PRODUTO. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede os riscos razoavelmente esperados em relação a esse tipo de produto, caracterizando-se, portanto, como um defeito, a permitir a responsabilização do fornecedor. É razoável esperar que um alimento, após ter sido processado e transformado industrialmente, apresente, ao menos, adequação sanitária, não contendo em si substâncias, partículas ou patógenos com potencialidade lesiva à saúde do consumidor. RECURSO ESPECIAL Nº 1.899.304 - SP (2020/0260682-7). RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. LEITE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. [...] V. Frise-se, por oportuno, que o art. 17 do CDC equipara a consumidor qualquer vítima do evento. Logo, irrelevante o argumento da parte recorrente de que não haveria prova da aquisição do produto pela parte recorrida, ante a ausência de registro de seu CPF na nota fiscal de aquisição do produto. VI. No mérito, quanto à alegação de ausência de prova do dano moral, razão não acompanha a recorrente, pois o produto adquirido foi apresentado pela parte recorrida por meio das fotografias anexadas aos autos (ID 7681567) e percebe-se a fixação, na embalagem, de um corpo estranho, com presença de bolor. A parte recorrida também demonstrou, por meio de cupom fiscal, que o produto foi adquirido no estabelecimento da parte recorrente (ID 7681565), além de ter encaminhado reclamações ao sítio de atendimento ao consumidor (7681567 - Pág. 10) da primeira ré. Com efeito, observada no cupom fiscal a compra do produto impróprio ao consumo, resta comprovado o dano material e a restituição do valor é medida que se impõe. VII. No tocante à ingestão do alimento, as fotografias revelam que o leite havia sido consumido em parte (ID 7681567) e se encontrava dentro do prazo de validade (ID 7681567, pág. 2). Nesse sentido, decidiu o STJ, no Recurso Especial Nº 1.328.916/RJ, que a comercialização de produto alimentício impróprio para o consumo expõe o "consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão completa de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral." No mesmo sentido, o precedente desta relatoria, por ocasião do seguinte julgamento: (Acórdão n.1035665, 07012642820178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VIII. Destarte, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, in casu, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização de alimento impróprio para consumo, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e subsidiam a reparação por dano extrapatrimonial, por ofensa aos atributos da personalidade. IX. Sendo assim, configurada a defeituosa prestação de serviço (art. 14, § 1º, incisos I e II do CDC), a pretensão recursal de ver afastada a responsabilidade da recorrente, ou, alternativamente, reduzido o valor da condenação, não merece ser acolhida. Irretocável, portanto, o valor arbitrado pelo juízo a quo a título de indenização, diante da ausente ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1164535, 07124601920188070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC., uma vez que a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)